Tribunal: TJDFT
Processo: 0723297-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723297-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRERIANE DA SILVA MEDEIRO, JULIA CRISTINA MARTINS NATAL, PAULO PEREIRA PACHECO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CRERIANE DA SILVA MEDEIRO, JULIA CRISTINA MARTINS NATAL e PAULO PEREIRA PACHECO (demandantes), em face de r. decisão proferida pelo il. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 0713927-63.2023.8.07.0018, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual indeferiu o pedido de expedição de RPV acima do teto de 10 salários mínimos, conforme Lei Distrital no 3.624, de 18 de julho de 2005, por entender que a Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o limite originário de 10 para 20 salários-mínimos, é inconstitucional. Eis a r. decisão agravada (ID 197410532 da origem): “Ao ID no 195921611, foi determinada a expedição dos requisitórios em relação às parcelas incontroversas do feito. Em seguida, sob o ID no 197348291, a parte credora defende a necessidade de utilização do parâmetros de 20 (vinte) salários-mínimos como teto para a expedição das RPV ́s. É o breve relatório. DECIDO. Sem razão a parte credora. O STF, por ocasião do julgamento do RE 729.107/DF, estabeleceu como marco temporal o trânsito em julgado da sentença para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor (RPV). Nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio Mello, relator: "(...) Na hipótese presente, o Tribunal recorrido aplicou a lei distrital de modo retroativo. Isso porque a norma foi editada em 18/7/2005, e o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 21/2/2005. Logo, ainda que a execução tenha sido deflagrada em 1o/12/2009 (e-STJ, fl. 164), não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob o pálio do trânsito em julgado do título executivo. (...)" Em outras palavras, o marco temporal é a formação do título executivo judicial. Não é outro o entendimento desta e. Corte de Justiça, senão vejamos. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1392457, 00147054120178070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 31/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, é preciso destacar que este Tribunal já declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, que estabelecia o teto de 20 salários mínimos para a expedição de RPV ́s no âmbito do Distrito Federal. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela parte credora ao ID no 197348291, e determino a observação do teto de 10 (dez) salários-mínimos para a expedição das RPV ́s. Cumpra-se a determinação constante no pronunciamento de ID no 195921611. Publique-se. Intimem-se.” Inconformados, os demandantes recorrem. Em suas razões (ID 60025383), os agravantes defendem a tese de que inexiste inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, pois o tema relacionado ao teto das obrigações de pequeno valor não tem natureza orçamentária e nem gera, por si só, aumento de despesa. Afirma que a Lei no 6.618/2020 possui natureza processual, por isso possível a iniciativa parlamentar na sua proposição. Ao final, e por entender estarem preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente da natureza alimentar da verba perseguida, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ativo, para deferir o pedido de expedição de requisição de pequeno valor, de acordo com o teto de 20 salários-mínimos, estabelecido nos termos da Lei Distrital no 6.618/2020. Preparo ao ID 560008761. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Como sabido, o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifico que, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Explico. Sem avançar sobre o mérito, porquanto defeso fazê-lo nesta cognição incipiente, mas, necessário observar, desde logo, que, a Lei Distrital no 6.618/2020, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, alterou dispositivo da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que definia obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal. Na hipótese, a novatio legis ampliou o limite de pagamento das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos. Destaca-se que a Lei Distrital anterior no 5.475/2015, que também tratava de matéria semelhante, elevando para 40 (quarenta) salários-mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, foi declarada inconstitucional por vício de iniciativa, diante da usurpação da competência privativa do Governador do Distrito Federal, conforme preceituam os arts. 71, §1o, inciso V, e 100, VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal (ADI 14.329-8/2015 e ADI 15077-2/2015). Constata-se que a Lei Distrital no 6.618/2020, ora em debate, também teve iniciativa parlamentar, mesmo vício formal de iniciativa reconhecido na Lei no 5.475/2015, o que corrobora a inconstitucionalidade declarada na r. decisão ora guerreada. Acerca da inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.475/2015, cito julgado do Conselho Especial desta e. Corte de Justiça: “5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários-mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários-mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, §1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada.” (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27). No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte, inclusive, em Aresto de minha relatoria. Confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PARCELA SUPERPREFERENCIAL. COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA. LEI DISTRITAL No 6.618/20. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ANTERIOR 5.475/2015. RESOLUÇÃO No 303/19, DO CNJ. TEMA 792. REPERCUSSÃO GERAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, alterou para 20 salários-mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta. Ocorre que a Lei Distrital anterior no 5.475/2015, que também tratava de matéria semelhante, elevando para 40 (quarenta) salários-mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, foi declarada inconstitucional por vício de iniciativa, diante da usurpação da competência privativa do Governador do Distrito Federal (ADI 14.329-8/2015 e ADI 15077-2/2015). 2. A orientação do Conselho Nacional de Justiça, que, por meio da Resolução 303/2019, dispõe que a expedição da requisição deve observar a lei e o salário-mínimo vigente no momento da prática do ato. Ocorre que em data posterior à referida Resolução, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese do tema no 792 de Repercussão Geral, que tem efeito vinculante. 3. Segurança denegada. (Acórdão 1753923, 07093448920238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, nesta ordem de ideais, não se verifica requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, razão pela qual o indeferimento torna-se medida de rigor. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator